Tribunal: STF
Processo: AI 253797
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA:    O embargante, entendendo que houve
irregularidade na publicação de decisão monocrática, deveria tê-la
argüido no primeiro momento em que interviu no feito. Assim,
silente quanto à possível nulidade da intimação quando da
interposição do regimental, mostra-se tardia essa alegação somente
em sede de embargos de declaração a ele opostos.
Embargos de declaração rejeitados.